Tribunal: TJMT
Processo: 1010430-22.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010430-22.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DOS SANTOS LARA - CPF: 318.511.771-91 (RECORRENTE), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.991.018/0001-40 (RECORRIDO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010430-22.2022.8.11.0040.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrentes:
VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA.

Recorrido:
SEBASTIÃO DOS SANTOS LARA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

25/09/2025
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDUTOR. CULPA DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por acidente de trânsito, condenando a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, afastando litigância de má-fé e pedido contraposto. A recorrente alega cerceamento de defesa, incompetência do juízo, ausência de culpa do condutor e requer a condenação do recorrido em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e incompetência em razão da ausência de prova pericial; (ii) estabelecer a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em rodovia, com colisão traseira entre os veículos das partes; (iii) determinar a possibilidade de indenização por danos morais cumulada com danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo suficiente a prova documental já constante dos autos.

A colisão traseira é incontroversa e resta comprovada a imprudência do condutor do caminhão da empresa ré, que não manteve distância de segurança, ensejando a responsabilidade civil.

As provas, inclusive fotografias e vídeo apresentados pela própria ré, confirmam a versão do autor quanto à dinâmica do acidente e à imprudência do motorista da recorrente.

Restando caracterizado o ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC) e comprovados os danos materiais, deve ser reconhecido o dever de indenizar.

A jurisprudência do STJ e a Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidam o entendimento de que a mera ocorrência de acidente de trânsito, sem lesões físicas ou violação relevante a direitos da personalidade, não configura dano moral.

Inexiste previsão legal para condenação em custas e honorários advocatícios no primeiro grau, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da lide.

A colisão traseira presume a culpa do condutor que colide, sendo responsabilidade deste demonstrar fato impeditivo ou excludente, nos termos do art. 29, II, do CTB.

A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem lesões físicas ou violação de direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CPC, arts. 370 e 373, I e II; CTB, art. 29, II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 05.06.2018; STJ, REsp 1.512.001/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 27.04.2021; Turmas Recursais/MT, Súmula 42; N.U 1048107-72.2023.8.11.0001, 3a Turma Recursal, j. 10.05.2024; N.U 8013649-40.2019.8.11.0003, 1a Turma Recursal, j. 11.03.2024; N.U 1001264-14.2023.8.11.0045, 2a Turma Recursal, j. 08.09.2025; N.U 1004562-72.2025.8.11.0003, 2a Turma Recursal, j. 08.09.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 297898599, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 25.502,00 (vinte e cinco mil quinhentos e dois reais)
, a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso até a citação, a partir da qual incidirá apenas a taxa Selic, por já englobar a correção monetária.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir do evento danoso, por já englobar os juros e a correção monetária.

Por fim,
indeferiu
o pedido contraposto formulado pela parte ré e
afastou
a configuração de litigância de má-fé por parte da autora. Ademais, tratando-se de condenação por ato ilícito, consignou que o valor fixado não poderá ser deduzido do imposto de renda da empresa demandada.

A parte autora opôs embargos de declaração contra a sentença, os quais foram acolhidos apenas para fixar o termo inicial da correção monetária dos danos materiais a partir do evento danoso, uma vez que não houve desembolso (IDs 297903851/297903853).

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Preliminares
: Cerceamento de defesa e incompetência — Necessidade de prova pericial;

2)

Ausência de culpa do condutor;

3)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares:

Inicialmente,
afastam-se
as preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência, fundadas na alegada necessidade de produção de prova pericial, uma vez que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a prova documental apresentada revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de prova pericial, a qual se mostra contraproducente e protelatória, especialmente em razão do longo lapso temporal transcorrido, que inviabiliza a coleta de vestígios no local.

Mérito:

Segundo consta na petição inicial, em 24/04/2022, o reclamante conduzia o veículo GM/Corsa Sedan, placa NLO-1640, pela BR-163, nas proximidades do município de Jangada/MT. Em razão de um engarrafamento, relata que reduziu a velocidade para acompanhar o fluxo do tráfego, momento em que foi atingido na parte traseira pelo caminhão Scania/G540 A6X4, placa RTJ-3C33, de propriedade da empresa reclamada Via Estrada 3 Transportes LTDA. Narra que tentou, sem sucesso, obter extrajudicialmente o ressarcimento pelos danos materiais sofridos.

A parte demandada, por sua vez, sustenta a existência de culpa exclusiva do reclamante, afirmando que este teria realizado uma ultrapassagem imprudente, sem observar a sinalização de parada do tráfego, colidindo
com o veículo que o precedia, sendo que o caminhão de sua propriedade apenas teria tocado levemente a traseira do automóvel do autor após a referida colisão. Defende, assim, a inexistência de responsabilidade civil e pugna pela improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.

A solução da controvérsia não demanda maior complexidade, sobretudo diante da regra prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que atribui à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e à parte ré, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Da análise dos autos, verifica-se incontroversa a ocorrência de colisão entre os veículos das partes: de um lado, o GM/Corsa Sedan, placa NLO-1640, de propriedade do reclamante; de outro, o caminhão Scania/G540 A6X4, placa RTJ-3C33, pertencente à empresa demandada.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, o artigo 927 do mesmo diploma legal impõe ao causador do dano a obrigação de repará-lo.

No contexto dos acidentes de trânsito, a responsabilidade civil, via de regra, decorre da culpa, a qual pode se manifestar por imprudência, negligência ou imperícia do condutor.

Diante disso, impõe-se a análise das condutas sob a ótica da responsabilidade subjetiva, adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, a qual exige, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração de que o dano decorreu de conduta culposa da parte adversa.

No caso em apreço, as provas produzidas pelas partes, em especial as fotografias do acidente, evidenciam a imprudência do condutor do veículo da parte ré, que deixou de manter a distância de segurança em relação ao veículo que o precedia, colidindo contra sua traseira e projetando-o contra o automóvel à frente. Restou, assim, caracterizada sua culpa exclusiva.

Ressalte-se que o vídeo apresentado pela própria parte ré corrobora a versão narrada na petição inicial (ID 297898596), enquanto o motorista do caminhão declara: “
rapaz é que o cara parou de uma vez ali na frente sem ter nada, o outro bateu no outro, esse carrinho pequeno bateu nesse aqui ó,
e eu bati no carrinho pequeno
” (grifei).

Em nenhum momento da filmagem o condutor atribui a causa do acidente ao autor,
tampouco faz qualquer referência à suposta ultrapassagem perigosa que teria originado o sinistro
. Dessa forma, as provas apresentadas por ambas as partes processuais corroboram a narrativa do demandante.

Acerca da dinâmica do acidente, cumpre destacar o disposto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim estabelece:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
.

Nesse contexto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do motorista da parte ré e o dano experimentado, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar os prejuízos suportados pelo reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – AFASTADA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA
– DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro". Assim, a colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito,
somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário
, o que não é o caso dos autos.
Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido pelo acidente de trânsito. 2. Outrossim, para a procedência do pedido de indenização por dano material, imprescindível a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art. 402, do Código Civil), que, no caso de acidente de trânsito, compreende a juntada de três orçamentos, todavia, inexistente nos autos (art. 373, inc. I, e art. 434, do CPC). Aliás, não consta dos autos exame pericial relacionado aos veículos no ato do acidente, ou aos vestígios deixados no local, bem como, não foram produzidas demais provas pelo Autor a fim de confirmar os danos narrados na inicial. Nesse sentido, cabe ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.
3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1048107-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO TRASEIRA
- MANOBRA IMPRUDENTE – NÃO OBSERVÂNCIA DAS PARTES QUANTO AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 29, II E 42 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM BATE NA TRASEIRA ELIDIDA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o artigo 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito,
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
. Já o artigo 42 do mesmo diploma legal ressalta que nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, salvo por razões de segurança.
(N.U 8013649-40.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024). (grifei)

Sob esse viés, embora não tenha sido realizado exame pericial nos veículos ou no local do acidente, a prova documental constante dos autos revela-se suficiente para confirmar a ocorrência de colisão traseira, ensejando a responsabilização da demandada, nos termos dos artigos 932 e 933 do Código Civil.

Os orçamentos apresentados no ID 178053654 evidenciam a inviabilidade do conserto do veículo do reclamante, cujo custo supera o valor de mercado aferido pela Tabela Fipe (ID 178053652), fixado em R$ 25.502,00 (vinte e cinco mil quinhentos e dois reais), razão pela qual deve prevalecer este último.

Por outro lado, não vislumbro a configuração do dano moral postulado, tratando-se, na realidade, de mero dissabor, desconforto ou contratempo inerente às relações e atividades cotidianas.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, como regra, acidentes de trânsito que não resultam em lesões físicas ou em violação relevante à esfera da dignidade da pessoa humana configuram meros aborrecimentos do cotidiano, não sendo aptos a ensejar reparação por danos morais (REsp n. 1.653.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018; REsp n. 1.512.001/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021).

No caso em apreço, o sinistro limitou-se a causar prejuízos de natureza patrimonial, relacionados aos danos no veículo do autor, os quais já foram devidamente reconhecidos como indenizáveis. Não houve qualquer ofensa à integridade física, à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade do reclamante, elementos indispensáveis à caracterização do dano moral.

Nesse sentido, destaca-se o teor da Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Os elementos probatórios, concluindo que a propriedade rural dos requeridos está situada nas imediações do local do acidente, sendo comprovada a atividade pecuária por eles exercida. Ausência de prova suficiente de que os animais da Fazenda São Jorge, onde ocorreu o acidente, utilizem marca diversa da identificada no animal envolvido.

2. O boletim de ocorrência, ainda que não possua presunção absoluta de veracidade, constitui elemento probatório relevante no conjunto dos autos, sendo corroborado por diálogos entre o autor e funcionário da fazenda dos requeridos.

3. As imagens de conversas por aplicativo, somadas aos demais documentos e depoimentos, são suficientes para reforçar a tese da propriedade e guarda dos animais, ensejando a responsabilidade objetiva dos requeridos, conforme art. 936 do CC.

4.
A jurisprudência exige demonstração de circunstâncias extraordinárias para caracterização do dano moral em acidentes automobilísticos sem vítimas fatais ou sequelas graves
.
(N.U 1001264-14.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025). (grifei)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DINÂMICA COMPROVADA. INVASÃO DA PISTA. ARTIGO 29, III, DO CTB. RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Litispendência é a situação que surge quando duas ou mais ações judiciais idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, estão em andamento no Judiciário ao mesmo tempo, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a ação no 1000638-53.2025.8.11.0003, possui partes diversas.

A causa encontra-se madura para julgamento imediato pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de novas provas.

Comprovada a dinâmica do acidente mediante documentação trazida.

Extensão dos danos materiais comprovada, sendo devido o ressarcimento dos valores despendidos.

A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais. Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1004562-72.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025). (grifei)

Assim, ausente prova de efetivo abalo extrapatrimonial, não há que se falar em condenação por danos morais, razão pela qual afasto a condenação.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025